Tribunal: TJES
Processo: 5014797-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014797-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AUTO SERVICO SALADA MISTA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA PUNITIVA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, em ação anulatória de débito fiscal, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário na parte em que a multa aplicada ultrapassou 100% do valor do imposto devido, com fundamento no caráter confiscatório da sanção. A CDA impugnada perfazia R$ 170.160,34, sendo R$ 61.314,53 referentes ao imposto e R$ 108.845,81 à multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição de multa fiscal punitiva superior a 100% do tributo devido, à luz do princípio constitucional do não confisco (art. 150, IV, da CF/88).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que multas fiscais punitivas não podem exceder 100% do valor do tributo, sob pena de violação ao princípio do não confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88.

A multa imposta no caso concreto ultrapassa o limite de 100%, configurando excesso que compromete a proporcionalidade e a razoabilidade exigidas pela Constituição.

A jurisprudência do próprio TJES e do STF reafirma que, embora a multa fiscal tenha função sancionatória e preventiva, seu valor deve ser limitado para não se tornar confiscatório.

A penalidade aplicada decorre de omissão de receita e se qualifica como multa punitiva, distinta das multas isoladas por descumprimento de obrigações acessórias, devendo, portanto, observar o limite jurisprudencial estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Multas fiscais punitivas que excedem 100% do valor do tributo devido afrontam o princípio do não confisco previsto no art. 150, IV, da CF/88 e devem ser limitadas a esse patamar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 871174 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22.09.2015; STF, AI 838302 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25.02.2014; STF, AI 727872 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; TJES, APL nº 0026064-84.2016.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 07.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a
r.
decisão proferida pelo
d.
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, em sede de antecipação de tutela, suspendeu a exigibilidade dos débitos fiscais decorrentes do Auto de Infração n.º 5.058.226-6 apenas no montante que ultrapassar 100%
(cem por cento)
do imposto devido.

Em razões recursais
(ID 6
869171
)
,
o ente público
agravante sustenta, basicamente, que:
(i
) não estavam presentes os requisitos para a concessão antecipada da tutela na origem;
(ii)
deve se distinguir o tratamento dado em razão do tipo de multa, se decorrente de descumprimento de obrigações acessórias ou de inadimplemento do débito tributário;
(iii)
a multa prevista pela legislação tributária tem caráter de sanção por ato ilícito e visa exatamente ao desestímulo do sujeito passivo da obrigação tributária em se afastar do comando normativo;
(iv)
a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, perfilhando a jurisprudência do STF, reputa como legítima a multa aplicada acima de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
e, por fim, que
(v)
diante do dever-poder de seguir a legislação posta, constatada pelo Fisco a infração, a penalidade estabelecida em ato normativo deve ser aplicada, não lhe cabendo a discussão ou ingerência sobre a dosimetria dos valores e percentuais estabelecidos.

Em decisão acostada ao ID
7641187
, foi
in
deferida
a

atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no ID 9392552 pelo desprovimento do recurso.

P
reenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a anal
isar as suas razões.

Consoante disposto na decisão de ID 7641187, na origem, o agravado ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal com propósito de ver reconhecida a nulidade do Auto de Infração nº 5.058.226-6, o qual deu origem à CDA nº 08498/2021 no valor de R$ 170.160,34, envolvendo imposto (R$ 61.314,53) e multa (R$ 108.845,81).

Em análise do pedido liminar, o Magistrado da 1ª instância deferiu a tutela de urgência constante na inicial para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA n° 08498/2021 naquilo que superou 100% do valor do tributo.

Pois bem.

Sobre o tema, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação das multas fiscais deve ser balizada pelo princípio do não-confisco, de modo que a multa punitiva deverá obedecer aos limites estabelecidos no art. 150, IV da Constituição:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2.
Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição
. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido. (RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito.
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Agravo regimental a que se nega provimento.(AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).

Imperioso ressaltar que n
o mês de outubro do corrente ano, inclusive, na ocasião do julgamento do Tema 863 da Repercussão Geral, a Suprema Corte, por unanimidade,
reafirmou tal entendimento, sedimentando que
as multas aplicadas pela Receita Federal em casos de sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária.

Em que pese o
leading case
diga respeito à multa aplicada pela Receita Federal,
a
ratio decidendi
d
o entendimento em questão
é no sentido

de que a multa serve não apenas para punir, mas também para prevenir a repetição dessas práticas, todavia devem
existir
limitações das sanções a serem estabelecidas com base na proporcionalidade e na razoabilidade, princípios fundamentais garantidos pela Constituição da República.

No caso dos autos, a empresa foi autuada por “
deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco
”
(art. 539, I, RICMS/ES)
, tendo sido aplicada a multa prevista no 75, § 3.º, inciso XVII, alínea "a", combinado com o Artigo 76, VIII, da Lei nº 7.000, no valor de
R$108.845,81
para valor de imposto de R$
61.314,53
.

Trata-se, portanto, de caso que envolve situação de omissão de receita, a qual restou identificada a partir da diferença entre os valores registrados pelo contribuinte e os declarados pelas administradoras de cartões de crédito e débito.

O Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, na ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS, esclareceu que no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa.

Em breves linhas, portanto, é certo dizer que a multa isolada diz respeito ao descumprimento de uma obrigação acessória.

Vê-se, assim, que no caso em tela não se trata de multa isolada, uma vez que a repercussão no tributo tanto existe que está sendo cobrado também o valor do imposto que deixou de ser recolhido. Configura a penalidade, em verdade, multa punitiva, sobre a qua
l
o
s
entendimento
s
do STF e deste E. TJES são uníssonos: são descabidas multas punitivas que extrapolem 100% do valor do débito em razão de afronta ao art. 150, IV, da Constituição (princípio da vedação ao confisco):

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PARA ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO HIGIDEZ DOS AUTOS DE INFRAÇÃO CONFIRMADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO TRIBUTO AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA CARACTERIZADO NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA O LIMITE DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO LANÇADO AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA NÃO REALIZADA NO TEMPO E MODO DEVIDOS IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR NÃO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. As multas punitivas em discussão estão previstas no art. 75, § 3º, inciso V, alínea a, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que determina sua aplicação no montante de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, mas a jurisprudência pátria em especial a do Supremo Tribunal Federal - se firmou no sentido de que se caracteriza como confiscatória o que deve ser analisado in concreto a sanção que ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 3.
In casu, os valores das multas impostas ultrapassam, e muito, o teto de 100% (cem por cento) do valor do tributo lançado, em violação expressa ao entendimento jurisprudencial acerca da caracterização do caráter confiscatório de tal sanção, de modo que aquilo que ultrapassa, a título de multa punitiva, 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, deve ser extirpado dos atos administrativos impugnados.
4. Considerando que a apelante não se insurgiu contra a decisão de saneamento do feito em que não foi observada, até por negligência da apelante, a ampliação da pretensão inicial constante de sua réplica no prazo previsto no art. 357, § 1º do CPC, resta caracterizada a estabilização da demanda e a impossibilidade de se acrescer o objeto da lide tal como posta na petição inicial (já que não houve aquiescência do apelado quanto à pretensão tacitamente constante da réplica), o que caracteriza como extra petita qualquer incursão deste órgão julgador à causa de pedir não constante da petição inicial, em especial a que a apelante pleiteia seja conhecida, qual seja, a alegação de que a base de cálculo utilizada para o cálculo da multa é superior à realidade, o que impede a sua análise neste momento processual. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJ-ES - APL: 00260648420168080035, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2019)

Sendo observado o caráter confiscatório da multa aplicada, deve ser extirpado dos autos de infração o valor da multa aplicada que ultrapasse o valor do tributo devido, de modo que se alinhe o valor da penalidade ao entendimento consolidado pela Suprema Corte,
sendo acertada, portanto, a decisão agravada.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENT
O,

mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.